Tribunal: CARF
Processo: 13856.720350/2013-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13856.720350/2013-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.910 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de agosto de 2023
Recorrente
FUNDIÇÃO ZUBELA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Sum. Carf no 2)
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
TRIBUTÁRIA
E
RESPONSABILIDADE CIVIL
A responsabilidade tributária não se confunde com responsabilidade civil e
possui duas espécies, a que decorre de pessoas com interesse comum na
situação constituinte de fato gerador e a decorrente de pessoas expressamente
designadas em lei.
GRUPO
ECONÔMICO.
CONFIGURAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. LEI TRIBUTÁRIA ORDINÁRIA. LEGALIDADE DO
PROCEDIMENTO.
A legislação tributária dispõe sobre a caracterização de grupo econômico por
via de participações de capital, nas situações em que uma ou mais empresas
exerçam a direção, o controle e a administração de outras, possibilitando a
responsabilização solidária, entre si, dessas sociedades controladas e
controladoras.
A partir do exame dos autos, denota-se o peculiar e elevado grau de controle do
capital votante das sociedades arroladas como coobrigadas, sendo possível,
dentro dos parâmetros legais mencionados, a configuração de grupo econômico
de fato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann Junior, Wilderson
Botto e Ana Claudia Borges De Oliveira, que rejeitaram as preliminares suscitadas no recurso
interposto e, no mérito, deram-lhe provimento parcial, afastando a responsabilidade solidária da
Recorrente.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13856.720350/2013-08
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.910 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13856.720350/2013-08

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro, Jose Marcio Bittes, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).
Relatório
I.
ORIGEM DO PROCESSO
O presente processo foi gerado para apreciação de recurso voluntário, fls. 203,
referente a sujeito passivo solidário, conforme peça recursal juntada a fls. 170 e ss, que se
insurgiu contra a decisão de origem do contencioso amparado pelo Processo Administrativo
Fiscal - PAF no 15956.000042/2010-17, de tramitação própria e desvinculada, cópia juntada a
fls. 3/201.
Não há crédito tributário inscrito no presente, já estando aqueles lançados ao
amparo do PAF supracitado inscritos em Dívida Ativa da União – DAU desde 09/01/2014,
sendo também objeto de cobrança forçada pela Fazenda Nacional, ao amparo da Execução
Fiscal Previdenciária no 0002228-23.2014.8.26.0368.
II.
AUTO DE INFRAÇÃO
Em 09/02/2010 foi constituído o crédito tributário, precisamente às 17:00, ao
amparo do Auto de Infração DEBCAD no 37.268.108-5, para a cobrança de contribuições sociais
previdenciárias correspondentes às competências de 01/2006 a 06/2006, de 08/2006 a 09/2006 e
décimo terceiro salário deste mesmo ano, Rubricas Segurados e Contribuinte Individual, no valor
de R$ 338.291,79, com o acréscimo de multa de R$ 40.595,04 e Juros de R$ 142.796,74,
totalizado R$ 521.683,57, conforme fls. 02 e ss.
Referida exação está instruída por relatório circunstanciado de fls. 91 e ss, sendo
precedida por fiscalização tributária, conforme Mandado de Procedimento Fiscal no
0810900.2009.00597-5, de encerramento em 09/02/2010, fls. 96/97.
O responsável solidário FUNDIÇÃO ZUBELA LTDA foi chamado ao
procedimento fiscalizatório conforme termo de fls. 134/135, com ciência em 11/02/2010, fls. 136
e 143.
Em apertada síntese, trata-se da constatação de fatos geradores previdenciários
identificados pelas folhas de pagamento e relativos à prestação de serviços.
Consta do relatório fiscal a identificação de grupo econômico:
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.910 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13856.720350/2013-08

8.1 A empresa fiscalizada é sócia majoritária da empresa Tec Moldfer -Tecnologia,
Modelos e Ferramentaria Ltda, CNPJ n° 01.627.870/0001-58, localizada na Av. José de
Paula Eduardo, 930 - Distrito Industrial, na cidade de Monte Alto-SP, conforme
alteração contratual datada de 22/09/2008, registrada na Junta Comercial do Estado de
São Paulo - JUCESP n° 337.682/08-2 de 14/10/2008 (possuidora de 173.742 cotas do
total de 173.838 cotas, que corresponde a aproximadamente 99,9448%), e da empresa
Fundição Zubela Ltda, CNPJ. n° 56.720.287/0001-89, localizada na Rodovia SP-305
km 01, na cidade de Monte Alto - SP, conforme contrato social datado de 05/09/2008,
registrada na JUCESP n° 35222760531 de 01/10/2008 (possuidora de 411.670 cotas do
total de 517.000 cotas, que corresponde a aproximadamente 79,6267%) . Diante disso,
constituíram-se em grupo econômico com subsidio no § 2° do artigo 2o da
Consolidação das Leis do Trabalho, e por consequência, respondem solidariamente
pelo montante do débito consolidado neste AI, conforme determina o inciso IX do
artigo 30 da Lei n° 8212, de 24/07/1991. Juntamos somente neste processo
administrativo fiscal, tendo em vista a empresa possuir os originais, cópias da alteração
contratual e do contrato social acima descrito em fls. 24 a 61. (grifo do autor)
Consta dos autos cópia de diversos documentos relativos à fiscalização
previamente realizada, conforme fls. 28 e ss.
III.
DEFESA DE RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO
A FUNDIÇÃO ZUBELA LTDA apresentou impugnação, fls. 102 e ss,
representada por advogado, instrumento a fls. 124/125, com as seguintes alegações:
 Inconstitucionalidade e ilegalidade da responsabilidade solidária –
entende que cada personalidade jurídica tem seus deveres e obrigações,
não sendo extensivos a outros e aduz que Código Tributário Nacional –
CTN, ao estabelecer a solidariedade passiva, art. 124, não desonera ao
fisco o ônus probatório do interesse comum quanto ao fato gerador, com o
acréscimo que declara a inexistência de tal interesse, tampouco qualquer
situação que o configure e prossegue:
Assim, é do Fisco o ônus de demonstrar, mediante provas, se uma determinada
pessoa se enquadra nas hipóteses descritas no Código Tributário Nacional do art.
124, em especial, no inciso I do Código Tributário Nacional.
Em específico, quanto ao presente caso concreto, onde possivelmente se utilizou a
previsão legal do inciso I, o qual exige o interesse comum na constituição do fato
jurídico tributário (fato gerador), inexistiu qualquer prova e justificativa capaz de
dar suporte à imposição de responsabilidade tributária solidária.
Basta analisar o lançamento e os documentos que o deram suporte para notar claramente
a total ausência de justificativa e prova quanto aos requisitos do art. 124, inciso I,
do Código Tributário Nacional, cujo ônus era claramente do Fisco.
 Inaplicabilidade do art. 30, IX da Lei no 8.212, de 1991 – Grupo
Econômico – aduz novamente a ausência de prova quanto à existência de
referido grupo; inconstitucionalidade do dispositivo legal em razão de
reserva constitucional de lei complementar; necessidade de interesse
comum do grupo econômico para a sujeição passiva solidária;
Apresentou farta doutrina e jurisprudência e pugnou pela improcedência do
lançamento.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.910 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13856.720350/2013-08

IV.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto
(SP) – DRJ/POR julgou a impugnação improcedente em 24/11/2010, conforme Acórdão no 14-
31.622, fls. 142 e ss, de ementa abaixo transcrita:
PARTE DOS SEGURADOS. APURAÇÃO COM BASE EM GFIP. MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA. LANÇAMENTO INCONTROVERSO.
As remunerações pagas a segurados a serviço da empresa, verificadas em GFIP,
constituem fatos geradores das contribuições destinadas à Seguridade Social,
correspondentes à quota dos segurados.
Consolida-se administrativamente a matéria não impugnada, assim entendida aquela que
não tenha sido expressamente contestada pela impugnante.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
As normas inquinadas de ilegais ou inconstitucionais pelo impugnante continuam
válidas, não sendo lícito à autoridade administrativa abster-se de cumpri-las e nem
declarar sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
CTN. PERMISSIVO LEGAL. LEI TRIBUTÁRIA ORDINÁRIA. LEGALIDADE DO
PROCEDIMENTO.
Os grupos econômicos podem ser de direito e de fato; e a configuração destes últimos
dá-se pela combinação de fundamentos dispostos no art. 124, II do Código Tributário
Nacional (CTN) e na lei tributária específica, a saber, o art. 30, IX da Lei n.° 8.212/91.
A legislação tributária dispõe sobre a caracterização de grupo econômico por via de
participações de capital, nas situações em que uma ou mais empresas exerçam a direção,
o controle e a administração de outras, possibilitando a responsabilização solidária,
entre si, dessas sociedades controladas e controladoras.
A partir do exame dos autos, denota-se o peculiar e elevado grau de controle do capital
votante das sociedades arroladas como coobrigadas, sendo possível, dentro dos
parâmetros legais mencionados, a configuração de grupo econômico de fato.
O responsável solidário foi regularmente notificado da decisão de origem em
06/01/2011, conforme fls. 162/163 e 167.
V.
RECURSO VOLUNTÁRIO
O recorrente, por advogado representado, interpôs em 28/01/2011 recurso
voluntário, instrumento a fls. 124/125, conforme peça juntada a fls. 170 e ss.
As alegações recursais e os pedidos são precisamente os mesmos daqueles
apresentados na impugnação e já anteriormente descritos.
É o relatório!

Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.910 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13856.720350/2013-08

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
donde dele tomo conhecimento.
II.
MÉRITO
Destaque-se que não foram arguidas preliminares e o cerne da lide está na
sujeição passiva solidária da recorrente.
Passa-se então ao exame dos argumentos apresentados.
a) Inconstitucionalidade e ilegalidade da responsabilidade solidária
A recorrente entende que cada personalidade jurídica tem seus deveres e
obrigações, não sendo extensivos a outros, resta porém que a responsabilidade civil não é aquela
atribuída pela autoridade tributária, conforme se vê a partir dos fundamentos legais da exação,
fls. 22, pois se trata de responsabilidade previdenciária solidária daquelas pessoas
designadas no art. 30, inc. IX da Lei no 8.212, de 1991.
Aduz que Código Tributário Nacional – CTN, ao determinar a solidariedade
passiva, art. 124, inc. I, não desonera ao fisco o ônus probatório do interesse comum quanto ao
fato gerador, com o acréscimo que declara a inexistência de tal interesse, tampouco qualquer
situação que o configure, contudo há que se verificar que o artigo em referência prevê no
inciso II a responsabilidade daquelas pessoas designadas em lei e é exatamente esse o caso.
Portanto, não se trata de identificar e provar interesse comum na situação que constitua o fato
gerador, mas sim o de subsumir as ocorrências verificadas pela fiscalização à lei
previdenciária descritora das pessoas que possuam responsabilidade solidária.
b) Inaplicabilidade do art. 30, IX da Lei no 8.212, de 1991 – Grupo
Econômico
A recorrente aduz inconstitucionalidade do dispositivo legal em razão de reserva
constitucional de lei complementar.
Quanto a este argumento, sigo o precedente deste Conselho, abaixo transcrito:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (Sum. Carf no 2)
Alega a necessidade de interesse comum do grupo econômico para a sujeição
passiva solidária, todavia a fundamentação utilizada na exação em muito difere daquela
estabelecida no art. 124, inc. I do CTN, conforme já destacado.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.910 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13856.720350/2013-08

Aduz também a ausência de prova quanto à existência de referido grupo.
Quanto ao tema, a ratio essendi da exação é a seguinte, fls. 93:
8.1 A empresa fiscalizada é sócia majoritária da empresa Tec Moldfer -Tecnologia,
Modelos e Ferramentaria Ltda, CNPJ n° 01.627.870/0001-58, localizada na Av. José de
Paula Eduardo, 930 - Distrito Industrial, na cidade de Monte Alto-SP, conforme
alteração contratual datada de 22/09/2008, registrada na Junta Comercial do Estado de
São Paulo - JUCESP n° 337.682/08-2 de 14/10/2008 (possuidora de 173.742 cotas do
total de 173.838 cotas, que corresponde a aproximadamente 99,9448%), e da empresa
Fundição Zubela Ltda, CNPJ. n° 56.720.287/0001-89, localizada na Rodovia SP-305
km 01, na cidade de Monte Alto - SP, conforme contrato social datado de 05/09/2008,
registrada na JUCESP n° 35222760531 de 01/10/2008 (possuidora de 411.670 cotas do
total de 517.000 cotas, que corresponde a aproximadamente 79,6267%) . Diante disso,
constituíram-se em grupo econômico com subsidio no § 2° do artigo 2o da
Consolidação das Leis do Trabalho, e por consequência, respondem solidariamente
pelo montante do débito consolidado neste AI, conforme determina o inciso IX do
artigo 30 da Lei n° 8212, de 24/07/1991. Juntamos somente neste processo
administrativo fiscal, tendo em vista a empresa possuir os originais, cópias da alteração
contratual e do contrato social acima descrito em fls. 24 a 61. (grifo do autor)
O fundamento legal utilizado na autuação, art. 30, inc. IX da Lei no 8.212, de
1991, diz:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei; (grifo do autor)
Resta claro que o conceito legal quanto à solidariedade da responsabilidade
tributária pelo pagamento das contribuições sociais é amplo “grupo econômico de qualquer
natureza”.
Cumpre destaque que o lançamento está instruído por cópias de documentos que
comprovam a existência de referido grupo, conforme fls. 28 e ss, e por se tratarem os argumentos
recursais daqueles mesmos também apresentados na impugnação adoto os fundamentos da
decisão recorrida, nos termos do art. 57, §3o, Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015,
mediante a transcrição do teor do Acórdão no 14-31.622 (voto do relator), fls. 148/152:
Da configuração do grupo econômico
Voltando-se à questão da conformação do grupo econômico, disposta no inciso IX do
art. 30 da Lei n.° 8.212/91, para efeitos de solidariedade:
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta lei;
Há o questionamento específico da impugnante de que a configuração de grupo
econômico deve ser motivada, com apresentação de provas robustas, por parte do Fisco,
não sendo suficientes a semelhança de pessoas no quadro societário das empresas.
Impositiva a existência de uma empresa principal que diretamente participa e determina
a condução das empresas acessórias, dentre outros requisitos.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.910 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13856.720350/2013-08

Ora, é essa a situação que se extrai dos autos. Segue o raciocínio.
É verdade que o mero fato de duas ou mais pessoas participarem do quadro societário
de empresas distintas não é suficiente, de per si, para configurar grupo econômico. E
preciso analisar, antes de tudo, o grau dessa participação e o decorrente poder de
controle que uma sociedade pode exercer sobre outras, cotejando-o com a legislação
pertinente.
Embora não haja uma definição específica acerca do conceito de "grupo econômico" na
lei (em sentido estrito) tributária previdenciária, podem ser encontradas definições
legais em outros diplomas.
Na lei das S/A (lei n.° 6.404/76), no art. 265, define-se o grupo de sociedades,
remetendo aos conceitos de controladoras, controladas e coligadas. Cita-se:
"Art. 265. A sociedade controladora e suas controladas podem constituir, nos termos
deste Capítulo, grupo de sociedades, mediante convenção pela qual se obriguem a
combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos, ou a
participar de atividades ou empreendimentos comuns.
§ Io - A sociedade controladora, ou de comando do grupo, deve ser brasileira, e
exercer, direta ou indiretamente, e de modo permanente, o controle das sociedades
filiadas, como titular de direitos de sócio ou acionista, ou mediante acordo com outros
sócios ou acionistas.
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) também trata do assunto:
"Art. 2°. Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo
os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de
serviço.
(...)
§2" Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade
jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra,
constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica,
serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis à empresa
principal e cada uma das subordinadas. "
Além da própria lei das S/A (no art. 243), o Novo Código Civil (lei n.° 10.406/2002 -
NCC) traz as definições decorrentes das relações de capital entre sociedades
controladoras, controladas e coligadas. Como segue:
Art. 1.097. Consideram-se coligadas as sociedades que, em suas relações de capital,
são controladas, filiadas, ou de simples participação, na forma dos artigos seguintes.
Art. 1.098. É controlada:
I
- a sociedade de cujo capital outra sociedade possua a maioria dos rotos nas
deliberações dos quotistas ou da assembléia geral e o poder de eleger a maioria dos
administradores;
II
- a sociedade cujo controle, referido no inciso antecedente, esteja em poder de
outra, mediante ações ou quotas possuídas por sociedades ou sociedades por esta
já controladas.
Ari. 1.099. Diz-se coligada ou filiada a sociedade de cujo capital outra sociedade
participa com dez por cento ou mais, do capital da outra, sem controlá-la.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.910 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13856.720350/2013-08

Ari. 1.100. É de simples participação a sociedade de cujo capital outra sociedade
possua menos de dez por cento do capital com direito de voto. (g. n.)
Tais definições, inseridas em diplomas legais específicos, podem socorrer o aplicador
do direito, através dos diversos métodos interpretativos e/ou de integração da lei.
Assim, numa interpretação sistemática - em que já existe a norma responsabilizadora,
necessitando-se harmonizá-la com o sistema jurídico contextual -, legítima é a busca do
alcance e definição de "grupo econômico" (já contido no inciso IX do art. 30 da Lei n.°
8.212/91), em disposições conceituais expressas nos diplomas supramencionados, a teor
da regra do art. 109 do CTN.
Já em sede de legislação tributária - infralegal - não resta dúvida acerca do conceito de
grupo econômico, aplicável ao presente caso. Vejam-se as disposições da Instrução
Normativa SRP n.° 03/2005 (DOU de 15/07/2005) e da Instrução Normativa RFB n.°
971/2009 (DOU de 17/11/2009):
Instrução Normativa n. ° 03/2005:
"Art. 748. Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas estiverem
sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica. "
Instrução Normativa RFB n. ° 971/2009:
Art. 494. Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais empresas estiverem
sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica, (g. n.)
Em relação às sociedades em geral, pode haver situações em que sobressaia a
conformação de "famílias de empresas" ou "grupos" societários, com elementos
vinculantes mais ou menos fortes, por via de participações de capital - no atendimento
de seus objetivos econômicos. E também é verdadeiro que estas participações podem
ensejar o que a doutrina já denominava, e o atual Código Civil prevê, de sociedades
controladas e controladoras.
O quadro societário disposto nas cópias dos contratos sociais da Tec Moldfer (vide fls.
27) e da Fundição Zubela (vide fls. 36) mostra o peculiar grau de controle e composição
societária das empresas envolvidas. Além da participação majoritária da devedora
principal,
Italo
Lanfredi,
nas
citadas
empresas
(99,9448%
e
79,6267%,
respectivamente), as quotas residuais destas pertencem, basicamente, às mesmas
pessoas físicas, incluindo as representantes legais da Italo Lanfredi (Sr. Wilson Lanfredi
e José Croti), que são também diretores da Tec Moldfer.
E nítido, no caso em tela, o inequívoco poder de direção, hajam vista os percentuais de
controle do capital votante, de modo a decidir e determinar os rumos administrativos e
negociais das sociedades controladas; seja por meio de seus sócios majoritários, seja por
seus diretores.
Vê-se que não se trata de uma simples participação ou mera coligação de empresas, nos
termos dos artigos 1.099 e 1.100 do NCC. A composição societária, da forma disposta,
vai além da mera semelhança de pessoas detentoras de quotas, vislumbrando-se uma
empresa principal com poder de fato para determinar e conduzir os negócios das
controladas.
É importante destacar que essas participações societárias, no ensinamento de Verçosa
(2006, p. 262/266):
[...]podem ter o caráter de mero investimento e até mesmo ser acidentais, como ocorre
nas hipóteses em que uma sociedade credora recebe ações ou quotas de outra
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.910 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13856.720350/2013-08

sociedade devedora como resultado de um acordo. Mas tais participações podem
compor um quadro mais amplo e profundo. [...] Do ponto de vista jurídico, a união de
sociedades fundada em relações de controle baseadas em participações de capital
apresenta-se sob a forma de dois tipos de grupos: (i) de direito ou (ii) de fato. Os
primeiros organizam-se formalmente por meio da celebração de um contrato
denominado convenção de grupo. Os segundos são aqueles assim considerados em
vista do puro e simples fato da existência de uma ou mais sociedades que,
individualmente ou em conjunto, pode(m) determinar os destinos das sociedades que
abaixo dela(s) s coloca(m) na cadeia de comando. (g-n.)
É patente, no caso em tela, a configuração de empresas controladora e controladas,
compondo um grupo econômico de fato. A forma peculiar como estão dispostos,
societariamente, o controlador principal e as demais empresas solidárias, os sócios
(pessoas físicas e jurídicas) e diretores das mesmas demonstra, no mínimo, uma
coordenação entre as empresas; situação reforçada em razão de que, basicamente, as
mesmas pessoas exercem, direta ou indiretamente, a administração dos negócios do
grupo.
Dessas circunstâncias trazidas aos autos, compondo o conjunto probatório examinado, o
meu convencimento caminha na direção da existência de um poder de controle efetivo e
de certo modo centralizado, ou, pelo menos - se é que se pode dizer, além de todo o
exposto - harmonizado com eventuais interesses comuns das empresas. Reputa-se
correta a caracterização do grupo econômico, a partir dos pressupostos fáticos e
jurídicos apontados pela fiscalização, corroborado pela documentação anexada.
Importante mencionar que não houve qualquer espécie de ilegalidade ou arbitrariedade
em tal imputação ou caracterização, como insinua a impugnante. A fiscalização trouxe
aos autos as evidências e documentos para tanto, descritos objetivamente no Relatório
Fiscal e anexos, com as correspondentes motivações e fundamentações legais, em
conformidade com o art. 142 e § único do CTN, exercendo atividade administrativa
vinculada, permitindo-se a todos os interessados o pleno exercício das garantias da
ampla defesa e contraditório.
Em suma, à presente situação aplica-se o disposto no inciso IX do art. 30 da Lei n.°
8.212/91, combinado com o permissivo legal disposto no artigo 124 do Código
Tributário Nacional - CTN, especificamente o inciso II; acarretando, como efeitos
jurídico-tributários, que as empresas que integram grupo econômico de qualquer
natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes da Lei de
Custeio.
Segue jurisprudência ilustrativa:
Acórdão Origem: TRIBUNAL - QUARTA REGIÃO. Classe: AC - APELAÇÃO CÍVEL.
Processo: 200472050016167 UF: SC
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE
SOLIDARIA. ART. 124, II, DO CTN E ART. 30, IX, DA LEI 8.212/91.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. (...)
2. Comprovada a existência de grupo econômico, a dívida de uma das empresas
participante pode ser exigida de outra, tendo em vista a responsabilidade solidária por
débitos previdenciários prevista no art. 30, IX, da Lei 8.212/91, forte no permissivo do
art. 124, II, do CTN.
Logo, não há razão fática ou jurídica para excluir, do pólo passivo da presente autuação,
na condição de responsável solidária, a impugnante, apontada como integrante do grupo
econômico caracterizado.

Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.910 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13856.720350/2013-08

III.
CONCLUSÃO
Por tudo posto, voto por negar provimento ao recurso interposto, rejeitando
também os pedidos.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 217
DF CARF MF
Original